Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0718639-53.2023.8.07.0000 PACIENTE: RONALDO SOARES TORRES IMPETRANTE: RONALDO SOARES TORRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RONALDO SOARES TORRES, a qual intitulou “Habeas Corpus – em caráter preventivo”, onde o apenado formulou pedidos afetos à execução penal, quais sejam: unificação das penas, homologação de dias remidos e livramento condicional. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 46760360). A Defensoria Pública (ID 47572377) informou que o paciente cumpre pena total de 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Até a presente data foi resgatado o montante de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias. Está atualmente incluso no regime fechado (Relatório da Situação Processual Executória no ID 47572378). Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0409428-60.2016.8.09.0128) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Em relação aos pontos requeridos pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que os pedidos inerentes à execução penal devem ser direcionados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho. Ressalte-se que, em sede de “Habeas Corpus” de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF, apenas é possível a apreciação de pedidos afetos à execução se existente ato coator oriundo da vara de origem que configure constrangimento ilegal, o que inexiste no caso concreto, razão pela qual a apreciação diretamente por este Tribunal caracterizaria supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator